Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709243-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. TRIBUTO QUITADO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ INFIRMADAS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO. RESP No 1111002/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. O reconhecimento do pedido não acarreta, por si só, a falta de interesse para a interposição de eventual recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal afastada. 2. O ICMS é imposto de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte adequadamente indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo (art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96). 3. Por equívoco no preenchimento da declaração do referido imposto, no campo correspondente à CF/DF, embora devidamente pago o valor concernente ao ICMS correspondente ao mês de novembro/2017, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em Dívida Ativa do valor referido. 3.1. Não se pode afirmar que houve descumprimento da obrigação tributária principal pelo sujeito passivo, referente ao efetivo pagamento do tributo, capaz de ensejar inscrição em Dívida Ativa, mas de obrigação tributária acessória relacionada à inserção incorreta de dado que impossibilitou a identificação do pagamento do tributo (art. 47, XI, XII e XVIII, da Lei Distrital no 1.254/96). 3.2. Demonstrada a quitação do débito devido, restou infirmada a presunção de certeza e liquidez da CDA. Ainda que constatado o equívoco do contribuinte, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já quitado, acarretando o duplo pagamento e, consequentemente, o enriquecimento ilícito do Estado, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito fiscal objeto da CDA é medida que se impõe. 4. Para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais, o STJ, no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 4.1. Se houve erro do contribuinte no preenchimento da declaração do imposto, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios. 4.2. Conquanto o contribuinte tenha afirmado que, constatado o erro, formalizou pedido administrativo de retificação, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi devidamente protocolado, em observância ao disposto na Instrução Normativa SEF no 16, de 25/8/2017. 4.2.1. Ademais, exigir do ente tributante prova de que não recebeu pedido de regularização formulado pelo contribuinte configura prova diabólica, impossível de ser produzida, cabendo a este demonstrar a realização de legítimo pedido de retificação de forma a evitar a inscrição do débito na Dívida Ativa, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus que lhe cabia. 4.3. Tendo o contribuinte dado causa ao ajuizamento desta demanda, deve arcar com os ônus da sucumbência, em face o princípio da causalidade. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 90, 141 e 492, sustentando que a decisão é extra petita. Aduz que a inversão dos ônus sucumbenciais, além de ter sido provocada de ofício, se revela um equívoco, pois, no caso dos autos, por não ter ocorrido perda superveniente do objeto, não se deve aplicar o princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado o BRUNO DE ABREU FARIA, OAB/RJ 123.070. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009#